Tribunal: STF
Processo: RE 1270660
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA FEDERAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RELACIONAMENTO COM PESSOAS DE DESABONADORES ANTECEDENTES CRIMINAIS. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    1. O Autor alega ter se inscrito no concurso público para o cargo de Agente da Polícia Federal, previsto no Edital n° 24/2004 - DGP/DPF, de 15/07/2004, para o qual foi aprovado, sendo posteriormente excluído do certame em razão de estar respondendo a processo criminal junto a Vara Criminal da Comarca de ltaguaí - RJ. 
    2. Depreende-se do Edital que, assim agindo, a Administração o fez nos termos dos itens 1.4 e 14.1.7 e da Instrução Normativa n.° 001/2004-DGP/DPF, de 18 de março de 2004. 
    3. A Administração Pública está vinculada às regras editalícias, cabendo-lhe zelar por sua estrita observância, razão pela qual, havendo previsão expressa no edital do certame, não há ilegalidade no ato que desclassificou o candidato por ter omitido informação relevante na fase de investigação social. 
    4. A omissão pelo candidato, de registro relevante sobre sua vida pregressa, é caso ensejador de eliminação do concurso, e, não afronta os Princípios Constitucionais indicados pelo Apelante (Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal ou Presunção de Inocência), conforme precedentes jurisprudenciais oriundos do Egrégio STJ. 
    5. Há provas suficientes nos autos que demonstram a existência de procedimentos repreensíveis do Autor, que abalam sua idoneidade moral, e, portanto, que justificam sua exclusão do concurso público em questão. 
    6. Apelação do Autor desprovida. 
    7. Remessa necessária e apelação da União Federal providas. Sentença reformada.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, II, e 226 da CF.
    O recurso não deve ser provido. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado tese acerca da ilegitimidade de cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo fato de responder a inquérito ou ação penal (RE 560.900-RG, Tema-22), o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para validar a eliminação no concurso, entre outros argumentos, amparou-se na omissão pelo candidato de registro relevante sobre sua vida pregressa. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    O Conselho de Ensino da Academia Nacional de Polícia (CONEN) excluiu do certame tendo em vista a infringência ao art. 8°, alíneas "b" e "f' do Decreto-lei n° 2.320/87, pelos fatos a seguir apontados pela investigação social: a) através da Ficha de Informações Confidenciais preenchida pelo próprio autor, consta observação de que respondera pelo processo n° 1999.538.003059-8, pelo crime de lesões corporais praticado no trânsito; b) omitida a existência do processo n° 2007.024.004136-0, referente a roubo de cargas que tem como réus seus tios e seu pai; c) possuía vínculo empregatício com a empresa Reis e Filho Garrafaria e Materiais para Reciclagem Ltda. e com a empresa Refil Refusão e Extrusão de Alumínio Ltda.,cujo funcionamento eram essenciais ao negócio da organização envolvida com receptação de carga roubada; d) além do vínculo do Autor com essas empresas, por ocasião da detenção de familiares por eventual cometimento de crimes, o Autor praticou o ato de corrupção ao oferecer vantagem indevida (a entrega de R$ 50.000,00) aos policiais da Delegacia de Repressão a Furtos de Cargas (DRFC) localizada na Pavuna, para que não houvesse esforços no sentido da renovação da prisão temporária, no processo 2007.024.004136-0. 
    Frise-se que a omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa, pelo candidato, também é caso ensejador de eliminação do concurso, e, não afronta os Princípios Constitucionais indicados pelo Apelante (Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal ou Presunção de Inocência) (…).
    […]
    Confrontando os fatos levantados na investigação social com a norma que estabelece as hipóteses que afastam a presunção de idoneidade moral dos candidatos a cargos da carreira da Polícia Federal, conclui-se que o Conselho de Ensino da Academia Nacional de Polícia (CONEN) agiu dentro da legalidade ao enquadrar o Apelante no art. 8°, alíneas "b" e "f', do Decreto - Lei n° 2.320/87. 
    Desta forma, há provas suficientes nos autos que demonstram a existência de procedimentos repreensíveis do Autor, que abalam sua idoneidade moral, e, portanto, que justificam sua exclusão do concurso público em questão, conforme acima narrado. 
    [...]”.
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim comoo reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e das cláusulas do edital do concurso (Súmula 454/STF). Nessa linha, vejam-se o RE 1.146.891-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; o ARE 1.110.905-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o ARE 1.008.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o ARE 953.762-AgR, de minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES.
    1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator